Tribunal: TJSP
Processo: 1016637-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Ação indenizatória fundada em contrato de locação. Consumo excessivo de água atribuído à locadora, cujo filho mantém uma fábrica de gesso ligada ao mesmo hidrômetro do imóvel locado. Pedido de ressarcimento de 2/3 do valor pago à concessionária de serviço público durante a locação. Quantidade de água consumida pela fábrica não demonstrada. Extensão do dano não comprovado. Ação improcedente.

Ementa:
Ação indenizatória fundada em contrato de locação. Consumo excessivo de água atribuído à locadora, cujo filho mantém uma fábrica de gesso ligada ao mesmo hidrômetro do imóvel locado. Pedido de ressarcimento de 2/3 do valor pago à concessionária de serviço público durante a locação. Quantidade de água consumida pela fábrica não demonstrada. Extensão do dano não comprovado. Ação improcedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016637-66.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCIO ROGERIO CAPUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEIDE
RODRIGUES HERRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016637-66.2019.8.26.0576 -Voto no 37.870
2
APELAÇÃO No 1016637-66.2019
APELANTE: Márcio Rogério Caputo
APELADA: Neide Rodrigues Herrera
COMARCA: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Ação indenizatória fundada em contrato de locação. Consumo
excessivo de água atribuído à locadora, cujo filho mantém uma
fábrica de gesso ligada ao mesmo hidrômetro do imóvel
locado. Pedido de ressarcimento de 2/3 do valor pago à
concessionária de serviço público durante a locação.
Quantidade de água consumida pela fábrica não demonstrada.
Extensão do dano não comprovado. Ação improcedente.
Recurso desprovido.
VOTO n.°: 37.870
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória
fundada em contrato de locação. O magistrado, Doutor Sandro
Nogueira de Barros Leite, entendeu que, embora comprovada a
ligação da fábrica de gesso do filho da Ré ao mesmo hidrômetro
do imóvel locado, cumpria ao Autor provar o pagamento das
tarifas que pretendia ver ressarcidas, ônus do qual não se
desincumbiu. Imputou ao Autor as verbas de sucumbência com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Apela o Autor alegando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016637-66.2019.8.26.0576 -Voto no 37.870
3
documento de fls. 24 prova a inexistência de débitos junto a
SEMAE. Insiste no ressarcimento de 2/3 das tarifas de água e
esgoto pagas durante a locação.
Recurso dispensado de preparo
por ser o Autor beneficiário da gratuidade de justiça, tempestivo
e respondido.
É o relatório.
Em novembro de 2015, o Autor
celebrou com a Ré contrato de locação para fins residenciais pelo
prazo de 12 meses e aluguel de R$850,00.
O Autor diz que sempre notou
consumo excessivo de água no imóvel locado e, após processo
administrativo aberto junto ao SEMAE, descobriu que a fábrica
de gesso do filho da locadora estava ligada ao mesmo
hidrômetro do imóvel locado. Em abril de 2019, ajuizou esta
ação de reparação de danos e requereu a devolução de 2/3 das
tarifas pagas durante a locação.
A Ré alega que não há prova do
pagamento das tarifas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016637-66.2019.8.26.0576 -Voto no 37.870
4
O art. 373, do CPC, ao estabelecer
as regras referentes ao ônus da prova, reflete uma aplicação do
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou
interesse da parte. Assim, o ônus da prova consiste na conduta
processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arrolados seja admitida pelo juiz.
São fatos constitutivos do direito
do Autor a existência do contrato de locação, a ligação da fábrica
ao mesmo hidrômetro do imóvel locado, o pagamento das tarifas
e o percentual de consumo de água atribuído à fábrica. Os três
primeiros estão comprovados, mas sobre a quantidade de água
consumida pela fábrica não há prova alguma.
O Autor atribui à fábrica de gesso
2/3 do consumo registrado no hidrômetro, mas não demonstra
este fato.
Instado a produzir provas, o Autor
não se manifestou, quadro em face do qual resultara a
improcedência da demanda, reconhecida pela sentença.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11o, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016637-66.2019.8.26.0576 -Voto no 37.870
5
observada a gratuidade de justiça.
Pedro Baccarat
Relator